Tribunal: TJMT
Processo: 1041237-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041237-51.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES SALVATERRA DA SILVA - CPF: 011.625.381-98 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSI
VIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE
CONVERSÃO DO CONTRATO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, em apelação cível,
deu parcial provimento ao recurso, somente para
determinar que os valores a serem restituídos ao autor sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC
, mantendo no mais a sentença que
converteu
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando juros conforme taxa média do
Bacen
, determinando a restituição simp
les dos valores pagos a maior,
autorizando compensação, com apuração em liquidação de sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a
regularidade na contratação de cartão de crédito consignado; e (
ii
) se é válida a conversão contratual para empréstimo consignado, com restituição de valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4.
Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financei
ra.

5. Caracteriza-se falha na prestação do serviço pela entrega de produto financeiro diverso do desejado, gerando dívida de caráter perpetuamente oneroso.

6. A eventual utilização do cartão pelo consumidor não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta o vício oriundo da entrega de produto diverso daquele efetivamente pretendido e consentido.

7. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e aplicação da taxa média de mercado.
2
. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que comprovado o pagamento em excesso após a devida compensação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2024; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática
que
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação do banco
,
apenas para determinar que os valores a serem restituídos ao autor sejam atualizados exclusivamente pela
Taxa SELIC.

Na origem,
o autor
alegou que, ao buscar um empréstimo consignado, foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Argumentou que os desc
ontos mensais em seu benefício
não amortizavam a dívida, tornando-a "infinita".

A sentença julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados
pelo apelado
em
a
ção declaratória de inexistência de débito, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando juros conforme taxa média do Bacen, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e autorizando compensação, com apuração em liquidação de sentença. (Id. 302641870).

Em apelação

o banco requerido s
ustent
ou
que a parte autora tinha ciência da natureza do contrato de ca
rtão de crédito consignado, que
anuiu de forma livre e consciente,
realizou
saques adicionais e recebe
u
faturas mensais, o que descaracterizaria qualquer vício de consentimento. Afirma que não é possível a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, por se tratar de modalidades distintas e por ausência de autorização do órgão pagador para utilização de margem diversa;
bem como
a inaplicabilidade da taxa média de mercado do
Bacen
como parâmetro para revisão de juros.

Assegura que não existem valores a restituir, em razão da quitação dos contratos e da ausência de cobranças indevidas, invocando ainda o dever do autor de mitigar o próprio prejuízo; a vedação ao bis in idem quanto à cumulação de IPCA e SELIC, e a compensação de créditos
ou devolução dos valores recebidos, para evitar enriquecimento ilícito da parte contrária

(Id. 302641869).

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso
somente
para determinar que os valores a serem restituídos ao autor sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC
(Id.
305967859
)
.

O Banco BMG interpôs agravo interno contra a de
cisão monocrática, alegando que trouxe aos autos
prova da contratação e ciência da parte agravada acerca da modalidade c
ontratada, razão pela qual requereu
provimento do agravo interno
para que
seja dado provimento total ao recurso de apelação
(Id.
316690365
)
.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o
não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do negócio jurídic
o celebrado entre as partes e
os descontos efetuados no benefício
previdenciário do
autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Além disso, o art. 6o, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

A documentação apresentada comprova
os descontos efetuados pelo Banco a título de Cartão de crédito consignado
de
seu benefício previdenciário.

Embora o banco tenha apresentado
cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (id.
302641499, Id
. 302641850, Id. 302641851, Id. 302641852, Id. 302641853, Id. 302641854, Id. 302641855, Id. 302641497, Id. 302641498)
, tais provas não conferem validade ao negócio jurídico que originou o desconto no benefício
da parte autora
.

Ademais, a prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em
excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Assim, o pacto firmado gerou dívida impagável, pois a taxa de juros equivalente ao valor da prestação impede a amortização do principal, aumentando continuamente o débito e onerando o consumidor.

Desse modo, restou demonstrada a falha do banco, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo, debitando apenas o mínimo da fatura e perpetuando a dívida.

Nesse
contexto
:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. [...] (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento d
o autor
a título de
cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do Contrato de cartão de crédito em Empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como a condenação ao Banco à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação.
Diante do exporto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo
Interno e mantenho a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025